Tribunal: TJDFT
Processo: 0749661-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A controvérsia cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de guarda unilateral e regulamentação de visitas, cujo andamento processual já se encontra em estágio avançado.
2. É certo que o local de domicílio do guardião de filho incapaz é critério determinante para estabelecer a competência do juízo, nas ações em que se objetiva a guarda do menor e a regulamentação de visitas. Neste sentido, extrai-se do artigo 147, I, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), ser da competência do juízo do foro do domicílio dos pais ou responsável o processamento e julgamento das questões referentes ao interesse do menor.
3. O princípio do melhor interesse do menor se sobrepõe ao princípio da perpectuatio jurisdictionis, sobretudo quando se considera que o foro de domicílio do guardião ostenta competência de natureza absoluta.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará - DF).